Tribunal: TJMT
Processo: 1015782-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015782-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MASSA FALIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA -– INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – LITIGIOSIDADE INSTAURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO QUE DEFENDE INTERESSES DA MASSA FALIDA, AINDA QUE TENHA TRABALHADO COMO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PLAUSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA – AGRAVO DESPROVIDO.

Possui legitimidade ativa para buscar a fixação de honorários advocatícios, bem como a majoração da verba, o advogado que defende os direitos e aufere vantagens à massa falida, ainda que tenha ele trabalhado como administrador judicial.

Mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente de impugnação ao crédito, em face do princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa ao incidente ser condenada ao pagamento da verba, podendo-se utilizar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, ou seja, de apreciação equitativa, observando-se os incisos do artigo 85, § 2o do CPC, mas não se vinculando, necessariamente, aos percentuais (entre 10 e 20%).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA
,
advogado da MASSA FALIDA DE RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA, em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Habilitação de crédito no 0013150-83.2016.8.11.0041 – Código 1106451, fixou a verba honorária sucumbencial em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8° do CPC, a serem pagos pela parte Recorrida – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA (Agravada).

Primeiramente, defende que preenche o requisito preliminar (legitimidade) para recorrer e majorar os honorários, pois a jurisprudência admite que o advogado, em nome próprio, busque a majoração.

Argumenta que “(...) A Recorrida ajuizou uma habilitação de crédito c/c pedido de retificação do quadro geral de credores em desfavor da empresa RIBERTRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA em 14/04/2016, portanto, há mais de cinco anos”; que “(...) o valor devido pela recuperanda e atribuído à causa foi de R$ 1.331.694,14 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos)”; que “(...) Após regular intimação, o Recorrente, então Administrador Judicial nos autos do processo principal, apresentou contestação aduzindo, como tese principal, que a pretensão já havia sido alcançada pela prescrição’; que “(...) A MMa Juíza de primeiro grau determinou a intimação da Recorrida para manifestar-se quanto a defesa, contudo, esta deixou transcorrer “in albis” o prazo (fls. 106 – autos originais), com publicação em 28/01/2019 (DJE 10422), conforme certificado nas fls. 108, dos autos originais. Mesmo assim, diante da inércia da Recorrida, a juíza determinou nova intimação, oportunidade em que a Agravada apresentou, INTEMPESTIVAMENTE, após a apresentação da defesa, um simples pedido de “desistência” do processo de habilitação (fls. 110, autos originais)”; que “(...)Na sequência, a douta magistrada, ao arrepio da norma insculpida no § 4o, do artigo 485, do CPC, ou seja, sem promover a necessária intimação da Agravante para manifestar-se quanto a desistência, homologou o pedido e ainda deixou de condenar a Recorrida na verba honorária devida”; que “(...) Contra essa decisão houve embargos de declaração em razão da inequívoca omissão da julgadora. Eis que os embargos foram acolhidos, (...) porém, ao arbitrar o valor, a magistrada de piso, com todas as vênias possíveis, não observou a legislação processual que cuida do tema e fixou o valor dos honorários advocatícios em apenas R$ 1.500,00 equivalente a 0,1% (zero vírgula um) por cento do proveito econômico obtido pela então recuperada”. (ID. Num. Num. 100161971 - Pág. 4 e 5)

Defende a possibilidade de condenação em honorários em sede de impugnação de crédito, nos processos de recuperação judicial e falência, em razão da existência de litigiosidade, “(...) a partir do pedido da recorrida que, ao que tudo indica, apenas aviou o sorrateiro pedido de desistência da demanda após constatar, a partir da defesa e dos argumentos apresentados pelo Recorrente, de sorte que não havia qualquer possibilidade de prosperar sua pretensão de cobrança que, como já mencionado, estava corroída pela prescrição”. (ID. Num. 100161971 - Pág. 7)

Sustenta que a fixação dos honorários devem observar o proveito econômico da demanda, aplicando-se o disposto no artigo 85 § 2o do CPC.

Requer o provimento do agravo para o fim de majorar o valor dos honorários advocatícios, levando-se em consideração o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC.

Em contrarrazões, a parte Agravada levanta preliminar de não conhecimento do agravo, em razão de pendência de análise de embargos de declaração pelo Juízo “a quo”.

Subsidiariamente, argui preliminar de ilegitimidade ativa, pois o Agravante não atuou como advogado no processo, mas sim como administrador judicial da Massa Falida, ou seja, o Agravante é terceiro interessado e não patrocinou a causa.

No mérito, defende o desprovimento do agravo, alegando ausência de pretensão resistida e, também que o “quantum” arbitrado deve ser mantido, antes a ausência de complexidade da causa, com atuação mínima dos envolvidos, salientando-se que o trabalho desenvolvido em nada se aproxima da vultosa majoração pleiteada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto – Procuradora de Justiça – deixa de apresentar o parecer, alegando ausência de motivo público que o justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
.

Mostra-se descabida a tese de impossibilidade do administrador judicial auferir vantagens referentes a honorários advocatícios neste caso, pois ficou demonstrado que o Agravante, ainda que administrador da Massa Falida, atuou como advogado, visando garantir direitos e interesses do cliente/administrado, sobretudo porque houve impugnação e êxito do pleito de prescrição de valor significativo, em favor da empresa falida.

Diante disso, tenho que o Agravante é parte legítima para pleitear tanto a verba honorária quanto a majoração.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar.

V O T O – M É R I T O

Primeiramente, convém ressaltar que está prejudicada a alegação de não conhecimento do agravo em razão de existência de embargos de declaração interpostos no Juízo “a quo”, tendo em vista que eles já foram apreciados e rejeitados.

Pois bem. O mérito deste Agravo consiste em analisar e dirimir se é viável ou não a majoração dos honorários advocatícios fixados.

Após a devida análise, manifesto-me pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que é respeitável e de precisão cirúrgica a decisão singular no tocante à fixação da verba honorária advocatícia sucumbencial, pois houve a necessidade de impugnação ao crédito, com êxito na tese de prescrição, devendo a parte adversa ser condenada, em face ao princípio da causalidade, ainda que, após, tenha requerido desistência.

Também é perfeitamente possível a condenação de verba honorária advocatícia em processo de recuperação judicial ou falência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
– EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ainda que tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, não se pode imputar ao banco credor o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não deu causa à demanda.

(N.U 1018845-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

No tocante ao valor fixado, impõe-se salientar que não há, necessariamente, a meu viso, vinculação aos percentuais dispostos no artigo 85, § 2o do CPC, cabendo o arbitramento de maneira equitativa, utilizando-se do artigo 85, § 8o do CPC, mesclado com as circunstâncias dos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, colaciono julgados, inclusive de minha lavra:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8o, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1007868-05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8o, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – PROVIMENTO PARCIAL.

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente, quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito que ultrapassa R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido”. (N.U 1009629-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Desse modo, considero plausível manter a decisão atacada, sobretudo porque foi disposta jurisprudência destacando-se o trâmite célere da impugnação e a ínfima manifestação da falida, não se mostrando razoável atribuir ao trabalho a vinculação aos mencionados percentuais do artigo 85, § 2o do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022